Tribunal: TJSP
Processo: 2268976-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2268976-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é
embargada MARIA LUCIA BRISON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268976-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.303
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2268976-46.2020.8.26.0000 / 50000
Comarca: Jacareí (1a Vara Cível)
Embargante: Associação Santa Casa Saúde de São José dos Campos
Embargado: Maria Lucia Brison
Voto no 7.303
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 80/83, que
negou provimento ao recurso.
Alega a embargante que o V. Acórdão foi omisso quanto à inexistência de
obrigação legal ou a previsão contratual para o custeio de tratamento médico não
constante no rol de obrigatórios da ANS pleiteado pela embargada.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas
hipóteses está presente.
Inexistem as alegadas omissões no V. Acórdão. A questão sobre a qual a
embargante alega haver omissão foi expressamente apreciada pelo V. Acórdão, que
concluiu que a cobertura de tratamento médico é devida mesmo se ausente no rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268976-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7.303
3
procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS, ainda que para uso “off
label” ou em desconformidade com as DUT, desde que haja expressa recomendação
médica a respeito. E nos autos havia recomendação expressa dos médicos que
assistem o paciente. Ademais, nos termos da Súmula 102 deste Tribunal não se
justifica a negativa de cobertura fundada na ausência de previsão pela ANS, ou no
caráter experimental do tratamento.
O V. Acórdão está devidamente fundamentado na prova constante dos autos,
e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator